Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721429-44.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA CRISTINE DURAES FONSECA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA CRISTINE DURAES FONSECA COSTA contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar valores referentes à progressão funcional por antiguidade, já reconhecida no processo n. 060.005290/2010. O DF apresentou impugnação, por meio da qual alega a existência de excesso de execução. Defende que a parte exequente computou diferenças salariais mensais nominais e períodos divergentes dos reconhecidos administrativamente apresentado na planilha anexada no Id 94268461 (pg. 03) da ação originária no 0009352-34.2015.8.07.0018. Por sua vez, a parte exequente alega que o presente cumprimento abrange os valores retroativos até o momento da inclusão da progressão no contracheque da Exequente, ou seja, abril de 2010. Aduz ainda que os cálculos apresentados pelo Executado, deixaram de fora os anos de 2007, 2008 e 2010, o que, evidentemente, gera erro no cálculo e obviamente um valor menor do que o devido para a Exequente. É o relato do necessário. DECIDO. Em suma, controvertem as partes se o presente cumprimento abrange os valores retroativos até o momento da inclusão da progressão no contracheque da Exequente. No caso dos autos, observa-se que a ação coletiva foi julgada procedente "para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010”. Logo, não está abrangido no título judicial exequendo períodos não reconhecidos no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010. Dessa forma, com razão o DF, porquanto no presente cumprimento de sentença somente podem ser executados os valores reconhecidos administrativamente pelo executado no bojo do mencionado processo. Por tal razão, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado, bem como HOMOLOGAR os cálculos de ID 121523203. Sem custas, porque o DF é isento e a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do excesso decotado, na forma do art. 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da benesse concedida. Mantenho a decisão de ID 119082643: "condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC.” Em ID 119082643 foi deferido o destaque de honorários contratuais de 8% em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, CNPJ: 05.462.770/0001-70. Não há óbice ao prosseguimento da execução. Independente de preclusão, expeça-se RPV de R$ 3.310,49 em favor de ROSA CRISTINE DURAES FONSECA COSTA - CPF: 006.818.556-14 (EXEQUENTE), com reserva de honorários contratuais de 8% em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP - CNPJ: 05.462.770/0001-70 (EXEQUENTE), bem como RPV de R$ 331,04 (h. sucumbenciais de 10%) em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP - CNPJ: 05.462.770/0001-70 (EXEQUENTE). APÓS, intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV".” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão interlocutória de mérito. Alega a existência de omissão quanto à lista divulgada no Diário Oficial do DF, edição n. 77, de 23 de abril de 2010. Alega que o presente cumprimento abrange os valores retroativos até o momento da inclusão da progressão no contracheque da Exequente, ou seja, abril de 2010. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, porque tempestivos. Sem razão alguma a parte embargante. Consta nos pedidos da ação originária o seguinte excerto (ID 84931094, pg 96): “Tendo em vista serem os substituídos credores ora Requerido, requer sejam os valores pagos, conforme Processo n. 0060-014448/2010, referente ao reconhecimento de dívida, de todos os substituídos listados no DOC 1, com valores definidos no DOC 2, a ser devidamente atualizado no momento do pagamento, ...” No caso dos autos, observa-se que a ação coletiva foi julgada procedente "para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010”. Logo, não está abrangido no título judicial exequendo períodos não reconhecidos no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010. Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração.” (...) “REJEITO os segundos embargos opostos pela parte exequente, haja vista que os argumentos apresentados pela parte já foram objeto de análise em decisões anteriores. A irresignação da parte deve seguir a via adequada.” A Agravante sustenta que no Processo Administrativo 060.005290/2010 o Agravado reconheceu devida a progressão funcional por antiguidade em 2007, 2008 e 2009. Salienta que somente em abril de 2010 é que a progressão funcional por antiguidade foi devidamente inserida no contracheque, entretanto, os valores retroativos, devidos desde 2007, não foram pagos. Conclui pela inexistência de excesso de execução e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para rejeitar a impugnação apresentada pelo Agravado”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título judicial tem o dispositivo abaixo transcrito: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010. Declaro, com isso, resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso III, do NCPC. A quantia devida será apurada em liquidação de sentença e deverá ser atualizada e corrigida pela Taxa Referencial - TR, conforme entendimento exarado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, por incidência da regra expressa no art. 1oF da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação.” A apelação foi parcialmente provida por acordão cuja ementa tem o seguinte teor: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DEMANDA PROPOSTA POR SINDICATO. APRESENTAÇÃO DA LISTA DE SERVIDORES QUE JÁ AJUIZARAM DEMANDAS JUDICIAIS COM O MESMO OBJETO. OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 505 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Tratando-se de Ação Coletiva proposta por sindicato, a lista com o nome de servidores que já ajuizaram demandas individuais com o mesmo objeto pode ser juntada aos autos somente na fase de liquidação de sentença. 2. O fato de a d. Magistrada sentenciante haver determinado a apresentação da lista de servidores sindicalizados que ajuizaram ações individuais e, posteriormente, ao examinar a questão controvertida, ter considerado dispensável a juntada de determinada documentação aos autos nesta fase processual, não configura qualquer afronta à norma inserta no artigo 505 do Código de Processo Civil. 3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, Os valores decorrentes de condenação imposta à Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 4. Tratando-se de sentença condenatória ilíquida exarada contra a Fazenda Pública, a os honorários de sucumbência devem ser arbitrados quando da liquidação do julgado de acordo com as disposições contidas no § 4o, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecidos e não providos. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. (APC 0009352-34.2015.8.07.0018, 8a T., rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJE 9/7/2020)” Ao que tudo indica, no juízo de cognição sumária, os cálculos do Agravado apresentados no cumprimento individual de sentença não estão em conformidade com o título executivo judicial, pois se circunscrevem a 2009 (fl. 4 36807822), ao passo que o reconhecimento administrativo abrange o período de 02/07/2007 a 02/07/2009, consoante consta da “Ordem de Serviço de 20 de Abril de 2010” (fls. 1/2 ID 36807819), verbis: “ORDEM DE SERVIÇO DE 20 DE ABRIL DE 2010 O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL, DA SUBSECRETARIA DO FATOR HUMANO EM SAÚDE, DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no artigo 3o da Portaria no 61, de 30 de março de 2009, resolve: CONCEDER PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE nos termos do artigo 8o, parágrafo único da Lei no 4.440, de 15 de dezembro de 2009, Decreto no 31.270, de 22 de janeiro de 2010 e Decreto no 31.570, de 14 de abril de 2010, aos empregados Agente Comunitário de Saúde e Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, que completaram o interstício, observando-se a ordem das informações: matrícula, nome referência anterior e nova e data de vigência, agrupados por emprego e lotação, conforme Processo 060.005290/2010. Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Ordem de Serviço, retroagem a data em que se completou o interstício de cada empregado. (...) - 0156207X; ROSA CRISTINE DURAES FONSECA; TF01 PARA TF02 – 02/07/2007; TF03 – 02/07/2008; TF04 – 02/07/2009;- 01562088;” Portanto, a despeito da consistência jurídica da decisão agravada, conclui-se pela probabilidade do direito invocado. O risco de dano, por sua vez, resulta na ordem de pagamento de RPV por valor incondizente com o quantum debeatur . Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que não seja expedida RPV antes do seu julgamento definitivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator